Tribunal: TJSP
Processo: 2239107-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Pretensão ao reconhecimento de prescrição intercorrente – Decisão que deixa de analisar requerimento formulado pelo réu, ora agravante, para reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23 da Lei n.o 8.429/92, com redação determinada pela Lei n.o 14.230/21, tendo em vista o fato da questão já ter sido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Pretensão ao reconhecimento de prescrição intercorrente – Decisão que deixa de analisar requerimento formulado pelo réu, ora agravante, para reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23 da Lei n.o 8.429/92, com redação determinada pela Lei n.o 14.230/21, tendo em vista o fato da questão já ter sido analisada anteriormente – Preclusão configurada, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.